Tribunal: TJES
Processo: 5011140-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011140-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA REGINA BARBOZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de “Ação Ordinária com Pedido Liminar” ajuizada por Alba Regina Barboza em face do Estado do Espírito Santo.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 4724827) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, alega a Recorrente, em epítome, em sua peça preambular, que foi servidora pública estadual vinculada ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e que aderiu ao Programa de Aposentadoria Incentivada criado pela Lei Estadual nº 10.551/2016, a qual foi posteriormente regulamentado pela Resolução nº 03/2017, de iniciativa do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Sustenta ainda, que após ter se afastado e recebido os valores indenizatórios devidos, passou a sofrer descontos em seus pagamentos a pretexto de reposição estatutária decorrente de pagamento indevido. Assevera ter agido com boa-fé e postula a suspensão dos descontos e a restituição daqueles valores que foram descontados.

Dessa forma, conforme bem fundamentado pela r. sentença, o afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor. Além disso, conforme jurisprudência atualizada:

A 2ª Câmara Cível do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu mais de uma vez, que:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA DESCONTOS EM PROVENTOS DE SERVIDOR REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA PREVISTA NO ART. 73, II DA LC 46/94 INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PUBLICAÇÃO ACERTADA DO ATO DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL E POR INVALIDEZ INCOMPATÍVEL COM O PERCEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS PROVENTOS PROPORCIONAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA REFORMADA.

(...)

3.
Apesar do lapso temporal decorrido para a devida implementação do benefício, é inequívoco que os autores tinham exata ciência de que seus proventos seriam proporcionais ao tempo de contribuição, e que os valores pagos a maior não lhe pertenciam. Logo, não há óbice para a realização da reposição pela autarquia previdenciária, ao passo que não resta identificada, no caso concreto, dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência de norma.

4. O afastamento de servidor de suas funções antes da fixação completa do ato de aposentadoria, em geral, lhe gera a percepção de valores maiores. E isso se dá porque os proventos de aposentadoria levam certo tempo para serem fixados exatamente, o que ocorre, de fato, após o encontro de contas. Portanto, como o ato de aposentadoria retroage à data do afastamento, existindo auferimento de importância a maior, deve esta ser restituída ao erário. Assim, a quantia recebida a maior no período compreendido entre o afastamento do servidor e a publicação do respectivo ato de aposentação, enseja a devolução dos valores excepcionais aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. Especificamente acerca do ressarcimento de quantia paga irregularmente ao servidor público a título de remuneração, seja vencimento ou provento de aposentadoria, a Lei Complementar estadual nº 46/94, em seu artigo 73, inciso II, admite a reposição estatutária. Consigna-se, outrossim, que a reposição foi comunicada aos beneficiários, sendo-lhes oportunizado prazo para defesa, que, a propósito, aparentemente foi exercida por todos os autores.

(...)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)